Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000731-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), P. M. B. S. - CPF: 076.460.731-64 (AGRAVANTE), CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMAO - CPF: 890.827.021-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMAO - CPF: 890.827.021-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIANÇA – ATRASO DESENVOLVIMENTO – AUTORIZAÇÃO DA INSITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO DA ENTRADA DE ACOMPANHANTE TERAPÉUTICO CONTRATADO PELOS GENITORES
–
SEM PROVAS ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PROFISSIONAL
-
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, e não havendo provas suficientes acerca da imprescindibilidade do acompanhante terapêutico durante o período escolar, não é razoável impor ao Poder Público que autorize a entrada deste profissional, nas dependências da rede de ensino.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Miguel Barbieri Simão, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1014928-61.2022.8.11.0041, proposta contra o Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir o Agravado a “aceitar e permitir que o Acompanhante Terapêutico possa acompanhar o Autor por todo o período em que estiver no ambiente escolar”.

Assevera que, no início do ano letivo, foi solicitada ao Agravado, por meio da Psicóloga responsável, a autorização para a inserção de Acompanhante Terapêutico no ambiente escolar por ele frequentado, ocasião em que foi explicitada a necessidade do referido profissional para a continuidade do seu tratamento, sobretudo na sua inserção no meio escolar e na convivência com os professores e os outros alunos.

Relata que o Acompanhante Terapêutico em questão faz parte do quadro de profissionais da Clínica Azul, responsáveis por seu tratamento e o acompanha em todos os contextos em que se encontra inserido.

Enfatiza que, “sem o Acompanhamento Terapêutico é impossível conseguir acompanhar as aulas, e ter a mínima chance de ter uma vida escolar saudável e comum como as outras crianças. Impedir esse acesso é agir com desídia e preconceito é relegar a ele uma vida sem vida, no vazio de uma existência sem futuro, corrompida pela grave violação de um direito social fundamental”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

159507159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, Relator.

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da decisão de Primeiro Grau que indeferiu a tutela de urgência, consistente em determinar que o requerido aceite e permita que o Acompanhante Terapêutico, acompanhe o infante, por todo o período em que estiver no ambiente escolar.

O fato jurídico-processual revela que o infante apresenta mutação heterozigótica, no gene TRIP 12, cromossomo 2q36, que causa Retardo Mental Autossômico Dominante – 49 (MRD49), conforme consta do laudo médico, acostado aos autos.

Por meio do ofício expedido pela psicóloga, Supervisora Interna da Clínica Mundo Azul, Mariana Guarim de Arruda, CRP 18/05752 e pela psicóloga, Diretora Executiva, da mesma clínica, Jaqueline Poliane de Souza, CRP 18/05532, encaminhado ao Município de Cuiabá, requerem autorização para que a equipe comportamental que já atende o infante em consultório particular, atue para acompanhá-lo e observá-lo também no ambiente escolar, ante a hipótese diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

O juízo
a quo
, antes de apreciar a liminar, determinou a notificação do Município e do membro do Ministério Público, para que apresentassem maiores esclarecimentos sobre o pedido aduzido na inicial e, após as respectivas manifestações, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...]

Desta forma, é direito da criança com transtorno do espectro autista ter uma acompanhante em sala de aula, para acompanhamento escolar, todavia não consta dos documentos anexados com a inicial que há recomendação do referido profissional, o laudo médico anexado no ID. 82703853, assim prescreve:

(...) Solicito: 1 – Psicóloga Infantil habilitado para aplicação de intervenção comportamental intensiva, baseada na análise do comportamento aplicada/AB (carga horária de 30 horas); 2 – Sessão com fonoaudióloga com ênfase linguagem OBS: métodos devem ser baseados na análise do comportamento aplicada/ABA 3 sessões por semana (60 minutos por sessão). 3 – Fisioterapia motora intensiva pelo método bobath avançado 2 vezes por semana (60 minutos por sessão). 4 – Sessão com a terapeuta ocupacional com ênfase em integração sensorial 3 sessões por semana (60 minutos por sessão) (Sessão individual) 5 – Equoterapia 1 sessão por semana; 6 – Musicoterapia 1 sessão por semana. (CID: F71.0) Dra. Viviane Cabral Quixabeira Neurologista Infantil).”(sic).

Consta ainda dos autos, que a criança já está sendo assistida por um Cuidador de Alunos com Deficiência (CAD) em sala de aula, bem como frequentando a Sala de Recursos Multifuncionais, conforme documento juntado no ID. 94812170.

Assim, no presente caso não há por parte do Poder Público violação ao direito educacional do infante, pois conforme mencionado já está devidamente assistido por Cuidador Especial, além do mais, a negativa do requerido em autorizar a permanência de um profissional particular para atender a criança, não representa discriminação ou infringência a um sistema educacional inclusivo, pois o Município de Cuiabá vem atendendo as diretrizes da educação básica, fornecendo atendimento especializado as crianças que necessitam.

Portanto, analisando os laudos médicos juntados com a inicial, verifica-se que embora descrevam o diagnóstico da criança, como portador do espectro autista, em nenhum momento demonstram a imprescindibilidade de o infante ser acompanhado por seu próprio terapeuta em sala de aula.

Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, em consonância com o parecer Ministerial do Ministério Público, constante do ID. 100396228, INDEFIRO a liminar e determino:

[...]

Denota-se dos autos, que a pretensão do Agravante não é a disponibilização de profissional Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI em ambiente escolar, mas sim, autorização de Acompanhamento Terapêutico/AT, custeado por seus genitores, para atuar na Unidade Educacional.

Precipuamente, frisa-se que o direito à educação é garantido, constitucionalmente, a todos, consoante se extrai da redação dos artigos 205, 208, IV, e 227,
caput,
da Constituição Federal da República
[1]
.

Outrossim, o artigo 54, incisos III e VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, ainda, o artigo 208, inciso VII, da CRFB, asseguram, expressamente, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino.

Art. 208. (...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n
o
59, de 2009)
.

No mesmo sentido, preceitua a Lei n.9.394/1996:

Art. 4
o
. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31.7.2003)

Art. 59. Os
sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular
.

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:

VIII
-
aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar
. (Grifei).

A educação é erigida como um dos direitos integrantes de um núcleo ainda menor, situado no grupo dos direitos sociais, sendo, portanto, intangível, que vale dizer que a educação, por integrar o rol do mínimo existencial, não pode ser alvo de limitações orçamentárias, o que impõe a garantia ampla e irrestrita de seu acesso a todos os cidadãos.

Sendo a educação um direito social, previsto constitucionalmente, e que deve ser assegurado, com absoluta prioridade, em relação às crianças e adolescentes, incumbe ao Poder Judiciário a responsabilidade de garantir o seu acesso de forma salubre, segura e inclusiva, não configurando violação à separação dos poderes, quando houver a omissão estatal.

Aliás, o ordenamento jurídico pátrio foi além, ao assinar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, em Nova York, em 30/03/2007, aprovados pelo Decreto Legislativo n. 186, de 09/07/2008, e promulgado pelo Decreto n. 6.949, de 25/08/2009, com força de Emenda Constitucional, que determina:

Artigo 24. Educação.

[...]

3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, incluindo:

a) Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares;

b) Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da comunidade surda;

c) Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.

4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência.” (Destaquei).

Dessarte, em relação aos portadores de necessidades especiais, a obrigação do Estado (
lato sensu
), não se esgota com a simples oferta da vaga, em condições iguais àquelas oferecidas aos demais alunos, indo muito além, pois requer atendimento adequado dessas necessidades ditas especiais, a fim de assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento, não somente dos alunos com deficiência, mas de todo o grupo.

É o que estabelece o art. 208, inc. III, da CRFB:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Em outras palavras, ao admitir alunos portadores de deficiência em suas escolas regulares, deve o Estado,
lato sensu,
providenciar a estrutura física (de acessibilidade, por exemplo) e de pessoal, adequada para que o direito à educação seja realmente efetivo a todos os alunos.

Assim, quando o Estado cria uma política pública, como a educação inclusiva de portadores de necessidades especiais, deve, não somente disponibilizá-la, mas, também, efetivar mecanismos que possibilitem às pessoas acessá-la, bem como zelar por essa finalidade.

Saliente-se que o dever do Estado não cessa com a simples inclusão e promoção da integração dos alunos portadores de necessidades especiais em classes regulares de ensino, abrangendo, também, a devida prestação de atendimento suficiente e necessário para o bem-estar dessas pessoas.

Sobre a Educação Especial, a Lei n. 9.394/1996 estabeleceu:

Art. 4
o
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

Ademais, de acordo com o que dispõe a Lei n. 13.146/2015, que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, em seu artigo 27,

“A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem”.

Em especial, para as pessoas com a mesma condição da parte Autora, a Lei n. 12.764/2012, que “Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, estabelece, no § 2
o
do artigo 1
o
, que

“A pessoa com transtorno do espectro autista é considerado pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.

Em um caso análogo, esta

Corte decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TUTELA ANTECIPATÓRIA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
DISPONIBILIZAÇÃO DE TDI
–
TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL/ADI
–

AUXILIAR
EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL
–
MENOR
–
TRANSTORNO MENTAL
–
ACOMPANHAMENTO ESCOLAR
–
DIREITO À VIDA E A SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a assistência almejada ocorreu somente após o pronunciamento judicial liminar, o julgamento de mérito torna-se imprescindível para a confirmação definitiva da concessão antecipatória. Logo, remanescendo direito da parte a ser reconhecido pelo julgamento de mérito, não há que se extinguir o feito por perda do objeto. 2. A ordem constitucional vigente, que elevou tal direito à categoria de direito social, não admite que o paciente fique abandonado à mercê de sua enfermidade, sujeitando-se a possíveis complicações de saúde e até risco de morte. Nesse sentido, a Constituição Federal prevê a obrigação solidária de todos os entes da Federação, conforme disposto nos artigos 196 e 241. (Ap 4093/2012, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 12/06/2012, publicado no DJE 12/07/2012).

REEXAME NECESSÁRIO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ADOLESCENTE COM NECESSIDADE ESPECIAIL
–
TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
- DIREITO À EDUCAÇÃO
–
NECESSIDADE DE PROFESSOR DE APOIO
–
ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO
–
DEVER CONSTITUCIONAL
–
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988
–
ARTS. 205 E 208
–
LEI 13.146/2015
–
LEI N. 12.764/2012
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS
–
SENTENÇA RATIFICADA. A educação constitui direito indisponível de todos e dever do Estado e da Família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade, conforme os ditames constitucionais.

É garantido ao portador de deficiência acesso preferencialmente a rede regular de ensino, com disponibilização de apoio especializado quando necessário de forma a integrar todos os
alunos
, portadores de deficiência ou não, promovendo, assim, a inclusão social e o respeito às diferenças. (Ap 1000582-31.2018.8.11.0014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STF, nos julgamentos dos RE 1319400/DF, ARE 1281494/RJ, ARE 1315085/DF.

A par de tais considerações, à luz da legislação infraconstitucional, é inequívoco o dever estatal em propiciar condições adequadas de ensino às pessoas com deficiência, não apenas em caráter programático, mas como obrigação constitucional e legal, de inserção dos estudantes com transtorno de espectro autista, em especial, na rede pública regular de ensino.

Os mandamentos insculpidos na legislação estabelecem que a inserção da pessoa com deficiência na rede pública regular de ensino, caso comprovada a necessidade, dar-se-á com o devido apoio e mediante a disponibilização do acompanhamento especializado no contexto escolar, não havendo garantia, entretanto, de exclusividade desse auxílio.

Em outras palavras, não se extrai do texto constitucional e da legislação infraconstitucional mera condição programática de inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino público, mas dever não sujeito a termo ou condição, já que as pessoas com deficiência têm direito de acesso ao ensino com a garantia do apoio necessário para tanto.

In casu
, contudo, denota-se do Ofício n. 152/2022, expedido pela Secretaria da Educação do Município de Cuiabá, que o infante já é acompanhado por um profissional, Cuidador de Aluno com Deficiência, em sala de aula, conforme trecho a seguir, transcrito:

[...]

Nesse sentido, encaminhamos a respectiva resposta na forma da CI Nº 771/2022/CTE/DGE/SME, da Coordenadoria Técnica de Ensino, com a respectiva resposta, informando que o menor está sendo acompanhado por Cuidador de Aluno com Deficiência

- CAD e frequentando a Sala de Recursos Multifuncionais.

[...]

Ainda, a Coordenadora de Educação Especial, do Município de Cuiabá, Magra Maria de Barros, no Parecer n. 66/2022, assim consignou:

[...]

Considerando a solicitação aqui requerida pela PGM, temos a esclarecer que o estudante Pedro Miguel Barbieri Simão, era assistido pela CAD Juliana Fátima Silva Souza, porém na data de 01/09/2022 a cuidadora pediu seu desligamento por motivos pessoais. Agora passará a ser acompanhado pela cuidadora Luana Nascimento Santos.

O estudante supracitado, participa também da Sala de Recursos Multifuncionais.

[...]

Com efeito, inobstante os documentos que acompanham a ação de base, indiquem a condição clínica do infante e a importância do acompanhante terapêutico, no período escolar, não vislumbro a imprescindibilidade desta providência e a pertinência do direito postulado, especificamente no que se refere à autorização do ingresso e permanência de profissional, contratado pela parte, em escola da rede pública, de modo que não há como sobrepor tal pretensão, à autonomia pedagógica da instituição de ensino e ao princípio da discricionariedade, conferido ao Poder Público, na prestação dos serviços educacionais.

Destarte, diante das políticas públicas implantadas na rede de ensino do Município, destinadas à inclusão de alunos com necessidades especiais, como se vê, dos documentos que comprovam a existência de Cuidador de Aluno com Deficiência, na alusiva escola pública, e sem a demonstração de que no caso concreto, tal medida não estaria adequada às necessidades atuais do infante, não seria razoável

interferir no exercício pedagógico regularmente estabelecido.

A propósito, merece destaque o fato de que há entendimento jurisprudencial nesse sentido, como se vê do aresto abaixo colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Educação inclusiva. Utilização de acompanhante terapêutico particular na rede pública de ensino. Insurgência contra decisão que indeferira a tutela antecipada. Pretensão da parte que não preponderaria às autonomias didática, pedagógica e princípio da discricionariedade administrativa, conferidas ao Poder Público, na prestação dos serviços educacionais. Acolhimento excepcional do postulado condicionado ao aprofundamento probatório, bem como à possibilidade da oferta estatal do atendimento educacional especializado. Precedente. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21124611220228260000 SP 2112461-12.2022.8.26.0000, Relator: Sulaiman Miguel, Data de Julgamento: 12/12/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 13/12/2022)

Diante de tais considerações, embora ao infante, seja garantido o acompanhamento com monitor especializado, nada há na legislação protetiva a assegurar a presença de profissional, contratado em particular pelo aluno, sobretudo, quando já há atendimento especializado, nesse sentido, pela própria rede pública de ensino.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

[1]

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023